Tribunal: STF
Processo: HC 272035
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC  1.091.073/SP. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, II, da Lei 12.850/13) e de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal). Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] 
Consoante foi possível apurar ao longo de aproximadamente 06 meses de investigação, trata-se de uma organização criminosa cujos lucros provêm da exploração de máquinas de caça níqueis e, subsidiariamente, da exploração de bingo de cartela. 
Constatou-se tratar-se de organização hierarquizada voltada para o lucro econômico, com a participação de diversos membros, com divisão de tarefas entre seus integrantes, atuando de forma estável e permanente há anos, tudo para operacionalizar o esquema voltado para a exploração de máquinas caça níqueis, mantendo conexão estrutural e funcional com o Poder Público, para assegurar a perpetuação da atividade e a omissão dos órgãos de repressão. 
A atuação da "organização criminosa objeto desta investigação se concentra, principalmente, na cidade de Praia Grande/SP, porém constatou-se também que os negócios ilícitos de seus integrantes, por vezes, alcançavam outras cidades da região, notadamente nas cidades de São Vicente/SP e Santos/SP, tendo sido identificados diversos pontos onde ocorria a exploração dos jogos ilegais, os quais fora objeto de cumprimento de mandados de busca e apreensão em 30/04/2015.
[...]
GUILHERME também conta com o apoio de seus sócios nos negócios ilícitos, tratando-se de RENAN MASCANHA DE FARIAS e FELIPE SIMÁO ACCÁCIO. Estes, embora também mantenham negócios relacionados à exploração de caça níqueis principalmente na cidade de São Paulo, também são sócios de GUILHERME em algumas casas da Praia Grande/SP. O diálogo abaixo evidencia a relação entre estes sócios:
[...]

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, alega-se, em síntese: “o paciente está submetido a risco concreto de início da execução de pena privativa de liberdade superior a 13 anos, em regime inicial fechado, enquanto pende de apreciação revisão criminal fundada em prova nova que aponta, de forma específica e documentada, a ilicitude da prova originária da persecução penal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para suspender os efeitos executórios da condenação imposta ao paciente, até o julgamento definitivo da revisão criminal”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 12 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente